Tribunal: STJ
Processo: 0800447-79.2017.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008225 - PB(2025/0282624-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: JAQUELINE LOPES DE ALENCAR - PB009176
ANALIA ARAUJO DE MELO MAIA
AGRAVADO
: BRAZ CAETANO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA - DEFENSOR
PÚBLICO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f90737c2-3569-4abe-977f-f4619e82a047

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008225 - PB(2025/0282624-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES
: JAQUELINE LOPES DE ALENCAR - PB009176
ANALIA ARAUJO DE MELO MAIA
AGRAVADO
: BRAZ CAETANO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA - DEFENSOR
PÚBLICO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DA PARAÍBA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 402-403).
Pondera a parte agravante que houve efetiva impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e que não há necessidade de
reexame de provas para a resolução da controvérsia, afastando a incidência da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diz que o óbice da Súmula n. 83 do STJ foi
igualmente impugnado, de forma específica e minuciosa (fls. 412-413).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 421-427).
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação (fl. 386, grifos no original):
Documento eletrônico VDA54228128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 847a0fd6-d105-4795-a52e-c3c602992593

A análise das alegações do recorrente quanto à inexistência de abandono
processual e à regularidade da intimação, passa, inevitavelmente, pelo revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, tema insusceptível de discussão em sede de
, nos termos da súmula 7 do STJ.
recurso especial
[...]
Ademais, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que admite a extinção de
execução fiscal por abandono, sem necessidade de requerimento do réu, conforme
exceções previstas à
. A aplicação da
Súmula 240 do STJ
Súmula 83 do STJ
impede o prosseguimento do recurso especial.

Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
Documento eletrônico VDA54228128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 847a0fd6-d105-4795-a52e-c3c602992593

atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 847a0fd6-d105-4795-a52e-c3c602992593

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.225 / PB
Número Registro: 2025/0282624-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004477920178150061 8004477920178150061
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : JAQUELINE LOPES DE ALENCAR - PB009176
ANALIA ARAUJO DE MELO MAIA
AGRAVADO
: BRAZ CAETANO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA -
DEFENSOR PÚBLICO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORES : JAQUELINE LOPES DE ALENCAR - PB009176
ANALIA ARAUJO DE MELO MAIA
AGRAVADO
: BRAZ CAETANO JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA -
DEFENSOR PÚBLICO
TERMO
Documento eletrônico VDA54683864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: c2445748-c3e5-4c04-addd-f47bf575be7a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: c2445748-c3e5-4c04-addd-f47bf575be7a